Tribunal: TJBA
Processo: 0001934-89.2008.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001934-89.2008.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GICLEA LISBOA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA DO APELANTE.
DESPESAS RELATIVAS AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADAS PELO INSS. AUTOR VENCIDO NA DEMANDA. DEVIDO O RESSARCIMENTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PELO ESTADO DA BAHIA. DEMANDANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS.
APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA